Tribunal: TJBA
Processo: 0001609-39.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001609-39.2010.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: LUIZ CARLOS LOPES DOS SANTOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA ACOMPANHADA DE FAMILIARES MENORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença condenatória do Tribunal do Júri que fixou a pena do réu LUIZ CARLOS LOPES DOS SANTOS em 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). O Apelante pleiteia a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa da culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime, além do afastamento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade e a adequação da dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo, especificamente quanto: (i) à possibilidade de valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente; (ii) ao reconhecimento de circunstância judicial desfavorável nas circunstâncias do crime; e (iii) ao afastamento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não se admite a valoração negativa da culpabilidade do agente com fundamento na vingança ou na forma de execução do delito, quando tal motivação (vingança - motivo torpe) ou forma de execução (surpresa) já serviram para qualificar o crime, sob pena de bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A valoração negativa da personalidade do agente não se sustenta quando fundamentada apenas no comportamento do réu durante a execução do delito ou em meras alegações de frieza e calma, exigindo a análise de elementos concretos e abrangentes que extrapolem o próprio fato criminoso, o que não foi comprovado nos autos. 5. Merece acolhimento o pleito de valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrado que o homicídio foi praticado na presença de familiares da vítima, incluindo seu filho menor de idade. Tal fato excede o tipo penal, elevando o grau de reprovabilidade da conduta e causando maior desvalor social. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 6. É devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea (confissão qualificada ou não), nos termos da Súmula 545 do STJ, se a confissão foi utilizada para fundamentar a sentença de pronúncia e, consequentemente, contribuiu para a formação do convencimento do julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para, mantidos os demais termos da sentença, redimensionar a pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime. A pena definitiva fica fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a compensação entre a qualificadora remanescente e a atenuante da confissão. Tese: "1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e personalidade do agente exige fundamentação concreta que extrapole os elementos típicos ou qualificadores do crime. 2. A prática do crime de homicídio na presença de familiares, especialmente filhos menores de idade da vítima, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base. 3. O emprego da confissão, mesmo que qualificada, para a formação do convencimento do julgador, inclusive na pronúncia, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, art. 65, III, 'd'. Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (RITJBA), art. 166, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 331480/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03.03.2017; STJ, AgRg no HC 778150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no HC 799377/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31.03.2023; Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001609-39.2010.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, LUIZ CARLOS LOPES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reformar a pena base valorando a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.